Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DUPLICATA. INSTRUÇÃO COM CÓPIA DOS TÍTULOS. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROTESTO DOS TÍTULOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
1. Descabe decretar nulidade da sentença por omissão e por ausência de fundamentação pela falta de distinção ou superação de entendimento em relação aos precedentes mencionados. No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas pelo juízo singular. Além disso, a circunstância de não destacar os precedentes selecionados pela parte não implica nulidade, porque o art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória.
2. Inexiste exigência legal para que a ação monitória seja instruída com o documento original, sendo a cópia do título prova apta a instruí-la.
3. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Na espécie, a demanda foi instruída com os documentos essenciais – cópia das duplicatas, instrumento de protesto sem impugnação e notas fiscais com recibo de entrega –, o que, de resto, faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, sendo tais documentos suficientes para embasar a ação monitória
4. Apelação conhecida e não provida.